Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EMISSÃO DA CÁRTULA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. SÚMULA 503 STJ. TEORIA DUTY TO MITIGATE THE OWN LOSS. OMISSÃO DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispensável a juntada ao feito ou depósito em cartório da serventia do original do título que embasa a cobrança, mormente em tempos de pandemia, sendo suficiente a ressalva feita ao detentor de que constitui sua responsabilidade mantê-lo sob sua guarda (art. 14, Portaria Conjunta no 53, TJDFT).
2. O prazo para ajuizamento de ação monitória para cobrar cheque é de cinco anos e o termo inicial da contagem do lapso temporal é o dia seguinte a data da emissão da cártula (STJ, Resp 1162207/RS, DJe de 19/03/2013), consoante súmula 503 do STJ.
3. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o curso do prazo prescricional (CC, 202, I), quando o ato citatório for efetuado dentro do prazo previsto no § 2o, do artigo 240 do CPC, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.
4. A assertiva de que o juiz somente despachou no dia 26/2/2021, quando o prazo já estaria esgotado não vinga, uma vez que, após o ajuizamento, qualquer atraso deve ser debitado ao Poder Judiciário. Em que pese o processo seja eletrônico, ainda não se consegue praticar os atos processuais instantaneamente.
5. Inaplicável a Teoria do duty to mitigate the own loss (mitigação pelo credor das próprias perdas), se o devedor, com base na renda apresentada, já poderia ter quitado a dívida e optou por não cumprir sua obrigação.
6. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.